Tribunal: TJES
Processo: 5004880-48.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004880-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEVI TIAGO DA SILVA registrado(a) civilmente como LEVI TIAGO DA SILVA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Como se sabe,
"a chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal"
(STJ, AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

2. As Cortes superiores entendem que
"'se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)"
(AgRg no AgRg no HC n. 777.515/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

3.
In casu,
estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois a existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria derivam dos elementos colhidos na primeira fase do procedimento do Júri, que inclusive deram ensejo à pronúncia do paciente, sendo necessária a medida extrema para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, pois o crime teria ocorrido em razão de disputa pela hegemonia sob o tráfico de drogas da região, tendo sido utilizadas armas a laser para atentar contra a vida das vítimas.

4. Além disso, o acusado cometeu o crime ora apurado enquanto estava foragido do sistema prisional e, como bem pontuado na decisão que decretou sua prisão preventiva, responde a outro processo por homicídio na mesma Vara, sendo certo que, conforme orientação jurisprudencial do STJ,
"inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública"
(STJ, AgRg no HC n. 803.996/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

5. O paciente foi pronunciado em abril de 2022, o que prejudica qualquer excesso de prazo quanto ao encerramento da instrução processual, e, tendo em vista que a sessão plenária está designada para data próxima, em julho deste ano, não há como se reconhecer o constrangimento ilegal aventado.

6. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LEVI TIAGO DA SILVA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, que, nos autos da ação penal nº. 0004631-77.2019.8.08.0048, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo e argumenta que a decisão que manteve a prisão preventiva é genérica e viola o art. 93, IX, da CF ao utilizar de fundamentação
per relationem.
Entende que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, requer seja concedida a ordem, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LEVI TIAGO DA SILVA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, que, nos autos da ação penal nº. 0004631-77.2019.8.08.0048, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo e argumenta que a decisão que manteve a prisão preventiva é genérica e viola o art. 93, IX, da CF ao utilizar de fundamentação
per relationem.
Entende que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, requer seja concedida a ordem, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade,
"a chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal"
(STJ, AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Assim, não há constrangimento ilegal em razão de o Juízo
a quo
ter utilizado a referida técnica.

Acerca dos requisitos da prisão preventiva, as Cortes superiores entendem que
"'se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)"
(AgRg no AgRg no HC n. 777.515/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

In casu,
estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois a existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria derivam dos elementos colhidos na primeira fase do procedimento do Júri, que inclusive deram ensejo à pronúncia do paciente, sendo necessária a medida extrema para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, pois o crime teria ocorrido em razão de disputa pela hegemonia sob o tráfico de drogas da região, tendo sido utilizadas armas a laser para atentar contra a vida das vítimas.

Além disso, o acusado cometeu o crime ora apurado enquanto estava foragido do sistema prisional e, como bem pontuado na decisão que decretou sua prisão preventiva, responde a outro processo por homicídio na mesma Vara. Acrescento que não somente responde a um processo, mas, em consulta ao INFOPEN, verifiquei que responde a oito processos criminais, a maioria deles por crimes de homicídio.

Quanto a isso, rememoro que, conforme orientação jurisprudencial do STJ,
"inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública"
(STJ, AgRg no HC n. 803.996/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Não vejo também, ao menos em sede prefacial, elementos suficientes para o reconhecimento do excesso de prazo na prisão.

O paciente foi pronunciado em abril de 2022, o que prejudica qualquer excesso de prazo quanto ao encerramento da instrução processual:
STJ, AgRg no RHC n. 165.325/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023
.

Quanto à suposta demora na realização da sessão do Júri, recordo que
"o eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo resulta de aferição realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesadas as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado da jurisdição, por desídia do Poder Judiciário, atuação da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo"
(STJ, AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Assim sendo, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e considerando que a sessão plenária está designada para data próxima, em julho deste ano, não há como se reconhecer o excesso de prazo aventado.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.